Tribunal: TJSP
Processo: 1049578-06.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Imissão na posse. Autora comprovou ser titular de domínio do imóvel. Réu que mencionara a existência de demanda em face da Caixa Econômica Federal perante a Justiça Federal, requerendo a suspensão do feito. Inadmissibilidade. Eventuais pendências entre o réu, ora apelante, e o agente financeiro, vinculadas ao imóvel em tela, não configuram óbice para que nesta ação o feito tivesse regular

Ementa:
Imissão na posse. Autora comprovou ser titular de domínio do imóvel. Réu que mencionara a existência de demanda em face da Caixa Econômica Federal perante a Justiça Federal, requerendo a suspensão do feito. Inadmissibilidade. Eventuais pendências entre o réu, ora apelante, e o agente financeiro, vinculadas ao imóvel em tela, não configuram óbice para que nesta ação o feito tivesse regular sequência, com entrega da prestação jurisdicional no mérito. Imissão na posse em condições de sobressair. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030656
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049578-06.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JUNIOR CESAR VILELA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MÁRCIA
APARECIDA CARDOZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente sem voto), ALCIDES LEOPOLDO E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-06.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.049.578-06.2018.8.26.0576
Apelante:
JUNIOR CESAR VILELA DA SILVA
Apelada:
MÁRCIA APARECIDA CARDOZO
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto n.o 44.755
Imissão na posse. Autora comprovou ser titular de
domínio do imóvel. Réu que mencionara a existência de
demanda em face da Caixa Econômica Federal perante
a Justiça Federal, requerendo a suspensão do feito.
Inadmissibilidade. Eventuais pendências entre o réu,
ora apelante, e o agente financeiro, vinculadas ao
imóvel em tela, não configuram óbice para que nesta
ação o feito tivesse regular sequência, com entrega da
prestação jurisdicional no mérito. Imissão na posse em
condições de sobressair. Sentença que se apresenta
adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 95/97, que julgou procedente ação de imissão na
posse proposta por titular de domínio de imóvel arrematado em leilão, tendo
como vendedora a Caixa Econômica Federal.
Alega o apelante que a sentença merece reforma,
destacando a existência de ação rescisória que tramita perante a Justiça
Federal, tendo como ré a Caixa Econômica Federal, pois se apresentava como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-06.2018.8.26.0576 -Voto no
3
mutuário por ocasião da aquisição do imóvel. Em sequência fez uma
retrospectiva abrangendo o pactuado com a Caixa Econômica Federal,
ressaltando que a consolidação da propriedade está eivada de vícios, uma vez
que não houve notificação prévia para a purgação da mora, devendo ser
anulada a sentença. A seguir disse que a realização do leilão impossibilitou o
contraditório e a ampla defesa, originando na perda de moradia, pleiteando,
assim, a suspensão do andamento da ação, além de prequestionar textos
legais. Por último requereu o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 110/115.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, a autora comprovou ser titular de
domínio do imóvel, conforme a escritura pública de compra e venda de págs.
23/26, devidamente registrada perante o 1o Oficial de Registro de Imóveis de
São José do Rio Preto registro no 10, na matrícula de no 83.746, pág. 29.
Assim, a imissão na posse está em condições de
prevalecer, não se identificando óbice para tanto, haja vista a apelada ser a
proprietária do bem em comento.
Ademais, questões outras entre o réu, ex-mutuário, e a
Caixa Econômica Federa, envolvendo ação rescisória que tramita perante a
Justiça Federal, são insuficientes para obstar a regular tramitação do feito,
bem como a entrega da prestação jurisdicional no mérito, ressaltando-se,
inclusive, o teor da Súmula no 5 desta Egrégia Corte:
“Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo
credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por
ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-06.2018.8.26.0576 -Voto no
4
execução extrajudicial e a relação contratual antes
existente entre o primitivo adquirente e o credor
hipotecário.”
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Apelação.
Imissão
na
posse.
Procedência.
Inconformismo dos réus. Imóvel adquirido de quem o
arrematou em leilão extrajudicial realizado com base no
Decreto-Lei no 70/66. Legalidade e constitucionalidade
reconhecida pelo STF. Arrematação válida. Autor que
adquire o domínio do bem regularmente através de
escritura pública. Direito a nele se ver imitida desde
logo, independentemente de outras perquirições, a ela
não dizendo respeito a discussão anterior acerca do
contrato, entre as partes da execução. (...) Imissão bem
decretada.
Honorários
sucumbenciais.
Recurso
improvido.” (Apelação
Cível
no
1.006.304-56.2014.8.26.0309. Relator Desembargador
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho. Oitava Câmara
de Direito Privado. J. 30-01-2018).
“Ação de imissão na posse. Liminar determinando a
desocupação do imóvel em sessenta dias. Imóvel
adquirido em leilão extrajudicial. Lei no 9.514/97.
Consolidação da propriedade em favor do credor
fiduciário e posterior alienação a autora. Não cabe a
discussão sobre a execução extrajudicial, nos termos da
Súmula 5 desse E. Tribunal. Esbulho configurado.
Liminar mantida. Recurso improvido.” (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-06.2018.8.26.0576 -Voto no
5
Instrumento n.o 2.169.661-21.2015.8.26.0000. Relator
Desembargador Eduardo Sandeville. Sexta Câmara de
Direito Privado. J. 15-10-2015).
“Imissão na posse. Sentença de procedência. Apelação
do requerido. Não acolhimento. Os autores adquiriram o
imóvel
descrito
na
inicial
mediante
instrumento
particular de compra e venda firmado com a Caixa
Econômica Federal. O imóvel, anteriormente, era de
propriedade dos réus, que o perderam em razão de
inadimplemento do financiamento efetuado junto à Caixa
Econômica Federal. Os autores notificaram os demandados a desocupar o imóvel, mas estes
permanecem no local. Ajuizamento de ação pelo réu
junto à Justiça Federal. Discussão que não obsta o
exercício dos direitos dos compradores e atuais
proprietários do imóvel, que o adquiriram de boa-fé.
Ausência de fundamentos que impeçam sua imissão na
posse. Inteligência da Sumula no 5 deste E. Tribunal.
Preliminar de falta de interesse de agir afastada.
Manutenção do decreto de procedência da ação para
que os autores sejam imitidos na posse do bem adquirido.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação n.o
0.021.830-66.2011.8.26.0477. Relatora Desembargadora
Mary Grün. Sétima Câmara de Direito Privado. J.
23-02-2016).
Desta forma, a procedência da ação apresenta-se
adequada, e em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049578-06.2018.8.26.0576 -Voto no
6
honorária para 12% do valor atualizado da causa, em observância ao artigo
85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o,
do mesmo Estatuto Processual, em caso de execução, ante a gratuidade de
justiça concedida ao réu.
3. Finalmente, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08-05-2006, p.
24).
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC292